Tribunal: TJBA
Processo: 8054336-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054336-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NABLA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
TICIANA BARRETO COSTA CIDRAO

AGRAVADO: GSM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de 30% do crédito da Agravante junto à CODEVASF, no cumprimento de sentença iniciado em 2017, cujo débito atualizado é superior a R$ 4,7 milhões. A Agravante sustenta que a medida comprometeria seu capital de giro e inviabilizaria suas atividades.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de 30% do faturamento da empresa devedora, representado por crédito junto à CODEVASF, diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da alegada inviabilidade econômica.

III. Razões de decidir
A penhora de faturamento está prevista no art. 835, X, do CPC, sendo admitida em caráter excepcional, quando preenchidos os requisitos legais e ausentes alternativas menos gravosas.
A jurisprudência do STJ autoriza a mitigação da ordem legal de penhora diante de circunstâncias concretas, desde que observados os critérios dos arts. 805 e 866 do CPC.
No caso, comprovada a ineficácia de medidas menos onerosas ao longo de oito anos de execução, sendo a dívida significativamente superior aos valores já bloqueados, é legítima a medida constritiva, especialmente por se limitar a percentual que não inviabiliza a atividade empresarial.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054336-26.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo, como Agravante,
NABLA CONSTRUCOES LTDA
e, como Agravada,
GSM EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA